Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Câmara Cível Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autora: Leticia Belem Réu: Fabio Jose Torres Ciraulo Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Leticia Belem Gomes com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0701126-10.2021.8.07.0011. A Egrégia 2a Câmara Cível, à unanimidade, julgou o pedido improcedente por meio do Acórdão no 1699681 (Id. 46955729). Certificado o trânsito em julgado do acórdão respectivo (Id. 48086770), sobreveio promoção da zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível por meio da qual suscitou dúvida a respeito de “como essa secretaria deverá proceder em relação à restituição do depósito feito conforme art. 968, II do CPC (ID 40638950)”. Vieram, então, os autos conclusos (Id. 48726543). É a breve exposição. Decido. O teor da regra prevista no caput do art. 974 do Código de Processo Civil estabelece que uma vez julgado procedente o pedido formulado em ação rescisória deve haver a devolução do valor do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Essa situação de procedência do pedido, de fato, não ocorreu no presente caso. Ademais, o parágrafo único do dispositivo legal aludido prevê a reversão, em favor do réu, da quantia alusiva ao depósito prévio desde que o tribunal considere inadmissível ou improcedente o pedido, por unanimidade. Os referidos dispositivos legais têm por objetivo evitar o ajuizamento temerário e infundado da ação rescisória, instrumento processual, como sabido, de natureza excepcionalíssima, com o perdão do superlativo. É perceptível que o Código de Processo Civil autoriza a aplicação da sanção em desproveito do autor, com a subsequente perda da quantia depositada, em casos de absoluta inadmissibilidade da ação, hipótese configurada, de acordo com o texto legal aludido, em casos de pronunciamento colegiado unânime no sentido da inadmissibilidade da ação ou da improcedência do pedido. No caso em deslinde, como acima mencionado, houve pronunciamento unânime do órgão fracionário no sentido da improcedência do pedido rescisório. Assim, diante da aplicação da regra prevista no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o valor referente ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do mesmo estatuto processual, fica convertido em multa e revertido em favor do réu. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. OMISSÕES DETECTADAS. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. MULTA EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A verba honorária é destinada ao advogado da parte contrária e, no caso destes autos, onde não há advogado constituído, não há, por consequência, destinatário para exigir tal verba, de maneira que integra-se o julgado para afastar a condenação destinada aos honorários de sucumbência. 3. De acordo com o art. 974, parágrafo único, do CPC, caso a ação rescisória seja considerada inadmissível ou o pedido improcedente, com julgamento unânime, a multa prevista no art. 968, II, do Estatuto Processual Civil será revertida em favor da parte contrária. 4. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissões e integrar o julgado.” (Acórdão no 1438748, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. MULTA EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. De acordo com o art. 974, parágrafo único, do CPC, caso a ação rescisória seja considerada inadmissível ou o pedido improcedente, por unanimidade, a multa prevista no art. 968, II, do Estatuto Processual Civil será revertida em favor do réu. 3. O deferimento da gratuidade de justiça à parte autora da rescisória não a exonera do dever de pagar a multa, conforme previsão expressa do art. 98, § 4o, do CPC. 4. Embargos de Declaração providos sanar omissão e integrar o julgado.” (Acórdão no 1228615, 07142543820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, diante do exaurimento da atividade jurisdicional referente à presente ação rescisória, à zelosa Secretaria da 2a Câmara Cível para que, operada a preclusão em relação à presente decisão, e, adotadas as demais providências formais necessárias, expeça alvará de levantamento da quantia alusiva ao depósito aludido e, após, promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator